Tribunal: STF
Processo: HC 231876
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco de Assis Soares da Silva, João Maria Crisanto da Silva e Reginaldo Adriano de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 847.405/PB (documento eletrônico 3).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que os pacientes foram denunciados como incursos no crime de homicídio qualificado em concurso de pessoas (documento eletrônico 3, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] o Ministro INDEFERIU de plano a liminar pleiteada, SEM AO MENOS DISCORRER UMA LINHA SOBRE O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL E, POR QUAL MOTIVO, não seria possível a suspensão do curso da Ação Penal, acarretando assim, flagrante ilegalidade no ato, haja vista, a perpetuação do constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, tendo em vista, a ausência de análise do Habeas Corpus impetrado perante a Corte Estadual a mais de dois meses, de modo que, pode-se finalizar a instrução processual penal, sem que se tenha uma decisão de mérito no Habeas Corpus impetrado, o que, de forma inequívoca, viola o devido processo legal. Pois, neste Habeas Corpus discute-se tese de nulidade de uma das audiências, o que, por obvio, obrigaria a realização de novo ato processual.” (documento eletrônico 1, p. 16).



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 847.405/PB (documento eletrônico 3).  



    Assim, incide, na espécie, a Súmula 691, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF.



    3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator